Tribunal: TJSP
Processo: 0001490-42.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Insurgência contra decisão que concedeu progressão ao regime aberto ao sentenciado. Reeducando que cometeu falta disciplinar de natureza média não reabilitada. Sentenciado cumprindo pena em regime aberto, por período considerável, observando as condições impostas e exercendo trabalho lícito. Contexto favorável ao reeducando que impõe a manutenção do regime aberto.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Insurgência contra decisão que concedeu progressão ao regime aberto ao sentenciado. Reeducando que cometeu falta disciplinar de natureza média não reabilitada. Sentenciado cumprindo pena em regime aberto, por período considerável, observando as condições impostas e exercendo trabalho lícito. Contexto favorável ao reeducando que impõe a manutenção do regime aberto. Recurso não provido.